Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715113-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO ALVES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 01. Na ação popular a citação dos beneficiários do ato ilegal por edital deve observar o prescrito no artigo 7o, inciso II, da Lei n. 4.717/1965, segundo o qual o edital será “(...) afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação”. Nesse sentido, não há a exigência de publicação do edital, por duas vezes, em jornal de grande circulação, mas apenas em jornal oficial do Distrito Federal. 02. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que não transcorrido dois anos e meio entre o encerramento do protesto judicial e o ajuizamento do cumprimento de sentença. 03. Somente a partir de 10/11/2016, com a preclusão da decisão que pôs termo a ação de protesto, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional. Não se podendo olvidar, ainda, que para a Fazenda Pública, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, deve ser restituído a metade do prazo. 03. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade de citação por edital na ação de protesto, uma vez que genérica e efetuada antes de esgotar as tentativas de localização dos citandos, estando, assim, preclusa a pretensão executória. Em sede de extraordinário, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “a citação por edital é regular, haja vista a permissão legislativa, bem como dado o número elevado de beneficiários. Nesse contexto, tal medida se impôs razoável a fim de perfectibilizar a relação processual em tempo adequado” (ID 12162773). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Por fim, determino à secretaria que certifique o transcurso in albis do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004